Tribunal: CARF
Processo: 12898.002185/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORAÇÃO. TRANSMISSÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. SUCESSÃO DE DIREITOS E DEVERES ENTRE INCORPORADA E INCORPORADOR POR DETERMINAÇÃO LEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO INSANÁVEL.
A incorporação representa evento societário cujo efeito é a extinção da companhia incorporada/sucedida, resultando para a pessoa jurídica incorporadora/sucessora a responsabilidade pelos tributos devidos pela incorporada/sucedida até então.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra da inadequada atribuição de sujeição passiva a quem não faz parte da relação jurídica evidenciada pelo fisco, seja por não ter realizado a hipótese de incidência normativa, seja em decorrência da transmissão da sujeição passiva oriunda de evento societário a que a lei atribua efeitos jurídicos inafastáveis.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal.
O erro de lançamento oriundo de inadequação de atribuição de sujeição passiva não representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira ilegalidade na constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação, viciando a relação jurídica que dela resulte e desconstruindo os parâmetros da lei que a elevam ao mesmo patamar de relevância dos demais elementos essenciais à sua formação.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável. Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que desatendam a previsão legal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002185/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.135 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
POR
INCORPORAÇÃO.
TRANSMISSÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. SUCESSÃO DE DIREITOS E
DEVERES
ENTRE
INCORPORADA
E
INCORPORADOR
POR
DETERMINAÇÃO LEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ERRO INSANÁVEL.
A incorporação representa evento societário cujo efeito é a extinção da
companhia
incorporada/sucedida,
resultando
para
a
pessoa
jurídica
incorporadora/sucessora a responsabilidade pelos tributos devidos pela
incorporada/sucedida até então.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos
administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo
que a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o
regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que
decorra da inadequada atribuição de sujeição passiva a quem não faz parte da
relação jurídica evidenciada pelo fisco, seja por não ter realizado a hipótese de
incidência normativa, seja em decorrência da transmissão da sujeição passiva
oriunda de evento societário a que a lei atribua efeitos jurídicos inafastáveis.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do
crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial,
tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de
infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (“pas de
nullité sans grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende
convalidar erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte
exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco
procedimental não gere embaraço ao devido processo legal.
O erro de lançamento oriundo de inadequação de atribuição de sujeição passiva
não representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira
ilegalidade na constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação,
viciando a relação jurídica que dela resulte e desconstruindo os parâmetros da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002185/2009-65
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

lei que a elevam ao mesmo patamar de relevância dos demais elementos
essenciais à sua formação.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente
insanável. Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da
ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese
normativa, de inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à
respectiva pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou
da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de
direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna
inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique
validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que
seja praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à
constituição do crédito tributário, representados nos respectivos critérios
material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária,
sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos
autos de infração que desatendam a previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior (relator), que negava
provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque foi designado para
redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

Relatório

Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-
calendário 2005, com multa de ofício de 150%. A ciência ocorreu em 26.11.2009.
2.
As infrações apuradas pela fiscalização foram compensações de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL com inobservância do limite de 30% do lucro líquido ajustado,
em decorrência de situação especial de cisão total, conforme elencado pela fiscalização no auto
de infração (fls. 64 e 70):
Compensação indevida de prejuízo fiscal, apurado com base no Demonstrativo da
Compensação de Prejuízos Fiscais-SAPLI (fls. 25 a 39), tendo em vista a
inobservância do limite de compensação de 30% do lucro liquido, ajustado pelas
adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, em
decorrência de procedimento de revisão interna da DIPJ/2005, referente a situação
especial de cisão total, relativa ao período de 01/01/2005 a 23/05/2005, apresentada
pela empresa incorporada Vertex Participações S.A, CNPJ n°. 31.135.387/0001-17,
quando de sua cisão total.
A empresa Vitoria Participações S.A., na condição de sucessora por incorporação da
empresa Vertex Participações S.A., foi intimada para esclarecer tal ocorrência, através
do Termo de Intimação Fiscal (fls. 44 a 47), deixando de atender ao mesmo.
3.
Em sede de impugnação a Recorrente alegou erro na identificação do sujeito
passivo; permissão para compensação integral realizada no caso de extinção de pessoa jurídica,
conforme jurisprudência administrativa; e, por fim, exigência indevida da multa de ofício, por
contrariar o art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977 (art. 207 do Regulamento de Imposto de Renda, de 1999 (RIR/1999).
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável, por sucessão, pelo crédito tributário
devido pela incorporada. É válido o auto de infração lavrado após formal encerramento
de atividades contra a empresa incorporada, desde que sejam assegurados o devido
processo legal e a ampla defesa à sucessora.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS (IRPJ) E DE BASES DE CÁLCULOS
NEGATIVAS (CSLL). LIMITE DE 30% DO LUCRO REAL E DO LUCRO
LIQUIDO. EMPRESA INCORPORADA.
Para determinação das bases de cálculos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a partir do anocalendário de 1995, o
lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. Ainda que a
empresa tenha sido incorporada, inexiste amparo legal para utilização plena do saldo de
prejuízos fiscais e de bases de cálculos negativas acumulados, sem observância do
limite de trinta por cento.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

MULTA
NO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
EMPRESA
INCORPORADA.
CONTROLE DO CAPITAL PELA EMPRESA INCORPORADORA.
Nas infrações apuradas na empresa incorporada por sua controladora, após o ato de
incorporação, aplica-se a multa de oficio, pois inocorre o desconhecimento, pelo
sucessor, dos atos praticados pelo sucedido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15.12.2010, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 13.01.2011 em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância e acrescenta outros nos seguintes termos:

Preliminar de nulidade
i) erro na identificação do sujeito passivo em razão de o auto de infração ter sido
lavrado em nome de Vitória Participações S.A, incorporada por São Teófilo
Representação e Participações S.A., quando o correto seria em nome desta;
Mérito
ii) em razão de a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poder compensar prejuízos fiscais da sucedida, por disposição expressa no art. 33
do Decreto-lei no 2341, de 1987, não pode ser negado o direito à compensação
integral de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da incorporada, caso
contrário, haverá perda desses direitos, o que não se coaduna com as normas
jurídicas extraídas da interpretação sistemática, histórica e teleológica dos art. 15 e
16 da Lei n. 9065, de 1995;
iii) não cabimento da multa de ofício em razão de o art. 132 do CTN prescrever
que a pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação de outra
ou em outra ser responsável somente pelos tributos devidos pela sucedida até a
data do respectivo ato e não pelas penalidades;
iv) não incidência de juros de mora sobre multas de ofício, pois a lei prescreve a
aplicação desse encargo somente sobre as multas isoladas.
6.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia, na essência, a verificar se as compensações de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, no caso de incorporação deve observar o limite legal
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

de 30% do lucro líquido ajustado.
Preliminar de nulidade do lançamento
9.
Alega a Recorrente erro na identificação do sujeito passivo em razão de o auto de
infração ter sido lavrado em nome de Vitória Participações S.A, a qual, na data da ciência já
havia sido incorporada por São Teófilo Representação e Participações S.A..
10.
Pois bem. Na incorporação a pessoa jurídica incorporadora absorve todo acervo
patrimonial ativo e passivo da incorporada, nos termos do art. 227 da Lei no 6.404, de 1976, e
assume todos os direitos e obrigações. O patrimônio da incorporada passa a confundir-se com o
patrimônio da incorporadora. Com efeito, mediante responsabilidade por sucessão, conforme art.
132 do CTN, a incorporadora assume a responsabilidade pelo pagamento integral dos tributos
devidos pela incorporada até a data da operação.
11.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de que
não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro
Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas
sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas,
mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte"1.
12.
No caso de erro na identificação do sujeito passivo, o efeito comprometedor do
direito de defesa do contribuinte afeta a possibilidade de recurso administrativo, adesão a
programas de parcelamentos, ajuizamento de ações antiexacionais (ação declaratória, mandado
de segurança, ação anulatória), depósito judicial do montante integral. Enfim, resta
comprometido, sob as mais variadas matizes, o direito de exercer o contraditório e a ampla
defesa.
13.
No caso em análise, a Recorrente foi intimada diversas vezes a apresentar
documentos à fiscalização, dentre eles o contrato social e não o fez. Posteriormente, o
responsável legal da incorporada foi intimado a prestar informações e também não o fez. Por
fim, a ciência dos autos de infração ocorreu em nome da incorporadora, embora figurasse no
autos de infração o nome da incorporada. Veja-se a cronologia dos fatos.:
i) 05.2005: cisão total da Vertex Participações S.A, com inobservância do limite
de 30% para compensação do IRPJ e CSLL, e posterior incorporação por Vitória
Participações S.A (e-fls. 42; 49);
ii) 06.06.2009 e 28.08.2009: Vitória Participações S.A, sucessora da Vertex
Participações S.A, foi intimada a apresentar contrato/estatuto social e alterações,
porém manteve-se silente (e-fls. 50-53):

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em decorrência de procedimento de revisão da DIPJ 2006,
referente ao ano calendário de 2005, [...], foram constatadas
divergências nas compensações do prejuízo fiscal e da
Contribuição Social, na DIPJ/PJ apresentada durante o ano de
2005 pela empresa incorporada Vertex Participações S.A., CNPJ
31.135.387/0001-17, quando de sua cisão total.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo [...] INTIMADO, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de ciência desta Intimação, a:
- prestar, por escrito, os esclarecimentos necessários quanto as
ocorrências
mencionadas,
juntamente
com
documentação
comprobatória hábil e idônea;
- apresentar Contrato/Estatuto Social e suas alterações até a
presente data;
- apresentar Livro Diário, Demonstrações Financeiras e Livro de
Apuração do Lucro Real. (Grifo nosso)
iii) 19.11.2009: Vitória Participações S.A, na pessoa de seu responsável legal, foi
novamente intimada nos termos abaixo e manteve-se inerte (e-fls. 60-61):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil [...]lavrei o presente Termo, INTIMANDO a empresa acima
identificada [VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A], que não foi
localizada no domicilio fiscal declarado a SRFB, na pessoa de seu
responsável legal, Sr. MAURO AGONILHA, [...] para que o mesmo
compareça
pessoalmente
para
tomar
ciência
e/ou
prestar
esclarecimentos referente a citada empresa e relativo ao ano-
calendário de 2005, nesta Divisão de Fiscalização [...](Grifo nosso)
iv) 26.11.2009: ciência pessoal dos autos de infração mediante procuração
outorgada por São Teófilo Representação e Participações S.A, sucessora por
incorporação de Vitória Participações S.A (e-fls. 62-74). Nesta data, juntamente
com a procuração, a Recorrente (São Teófilo) apresentou ata de assembleia geral
extraordinária, realizada em 20.09.2005, com aprovação do “Protocolo e
Justificação de Incorporação” relativo à incorporação de Vitória Participações
S.A, subsidiária integral, da Cia São Teófilo.
iv.i) Mauro Agonilha, o qual fora intimado em 19.11.2009 na condição de
responsável legal de Vitória Participações perante a Receita Federal, conforme
visto acima, figurava em 2005 como sócio-diretor da Cia. São Teófilo (fls. 92,
95).
14.
Os fatos acima demonstram que o contribuinte São Teófilo tinha total
conhecimento dos fatos que lhe foram imputados em relação à incorporada Vitória Participações,
sua subsidiária integral. Fato reforçado pela ciência do representante legal da incorporada o qual
era sócio-diretor da incorporadora, bem como pela ciência do auto de infração pela própria
incorporadora.
15.

Ademais, a infração imputada encontra-se devidamente descrita no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, e as defesas apresentadas mostram que
a Recorrente entendeu perfeitamente a acusação que lhe é feita. Portanto, não se vislumbra, in
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

casu, qualquer prejuízo que acarrete cerceamento do direito de defesa ou algo semelhante a atrair
a nulidade.
16.

Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.
Limite de 30% (trava) para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL na incorporação
17.

Postula a Recorrente, em síntese, compensação integral do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa no balanço de encerramento da pessoa jurídica por ela incorporada
(Vertex) em razão de sua extinção por incorporação, “pois, caso contrário, haverá perda desses
direitos, o que não se coaduna com as normas jurídicas extraídas da interpretação sistemática,
histórica e teleológica dos art. 15 e 16 da Lei n. 9065/95”.
18.

Vejamos.
19.

Via de regra, na incorporação, fusão e cisão, a pessoa jurídica resultante do evento
societário sucede a pessoa jurídica extinta em todos os seus direitos e obrigações, ressalvada a
proporcionalidade no caso de cisão parcial, conforme determina a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. [...]
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
20.

In casu, de acordo com o mandamento legal acima tudo levaria a crer que a
pessoa jurídica incorporadora, a ora Recorrente, teria direito aos prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa da CSLL da pessoa jurídica incorporada. Entretanto, o Decreto-Lei no 2.341, de
1987, veda, expressamente, a compensação de prejuízos fiscais da sucedida.
DECRETO-LEI No 2.341, DE 29 DE JUNHO DE 1987.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido. (Grifo nosso)
21.
Vedada a transferência desses prejuízos para a incorporadora, resta saber se seria
permitido à incorporada em sua última apuração compensar integralmente esses prejuízos, ou
seja, se em razão do evento societário estaria a incorporada autorizada a não obedecer ao limite
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

de 30%.
22.
A meu ver não é possível. Explico.
23.
Inicialmente, uma rápida evolução da legislação da compensação de prejuízos
fiscais.
24.
Desde 1947, a legislação assenta que a pessoa jurídica poderá compensar
eventuais prejuízos de acordo com os parâmetros elencados pelo legislador. De acordo com a Lei
no 154, de 1947, o prejuízo inicialmente submetia-se a um limite temporal de três exercícios e
poderia ser total ou parcial. Veja-se:
Lei no 154, de 25 de novembro de 1947
Art 10. O prejuízo verificado num exercício, pelas pessoas jurídicas, poderá se
deduzido, para compensação total ou parcial, no caso da inexistência de fundos de
reserva ou lucros suspensos dos lucros reais apurados dentro dos três exercícios
subseqüentes.
Parágrafo único. Decorridos os três exercícios, não será permitida a dedução, nos
seguintes, do prejuízo porventura não compensado. (Grifo nosso)
25.
Posteriormente, o Decreto no 1.598, de 1977, estabeleceu um limite temporal de
quatro anos para a compensação do prejuízo; período em que a compensação do prejuízo
também poderia ser integral ou parcial, ou seja, a critério do contribuinte, pois não havia limite
quantitativo. Posteriormente, esse limite temporal foi excluído pela Lei n° 8.383, de 1991.
Entretanto, logo em seguida, nos termos da Lei no 8.541, de 1992, o limite temporal de quatro
anos foi restabelecido.
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-base
com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes. [...]
§ 2o - Dentro do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou parcial,
em um ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte. [...]
§ 5o - A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem as sociedades
extintas no seu direito a compensar prejuízos no prazo previsto neste artigo. (Grifo
nosso)

LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.
Art. 38. [...] § 7° O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês
poderá ser compensado com o lucro real dos meses subseqüentes. (Grifo nosso)

LEI No 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.
Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 poderão ser
compensados, corrigidos, monetariamente, com o lucro real apurado em até quatro
anos-calendários, subseqüentes ao ano da apuração. (Grifo nosso)
26.
Em 1995, com o advento da Lei no 8.981, o limite temporal foi novamente
elidido, porém, limitou-se a compensação do prejuízo fiscal de períodos anteriores a 30% do
lucro líquido ajustado.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no
9.065, de 1995)
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994,
não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos
anos-calendário subseqüentes.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide
Lei no 9.065, de 1995)
27.

Em seguida, ainda no ano de 1995, a Lei no 9.065 manteve os limites da Lei no
8.981, pacificando a matéria em termos de disposição legislativa.
LEI No 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995.
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no
12.973, de 2014) [...]
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto
no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995. Produção de efeito
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide
Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
28.

Verifica-se, pois, que o legislador em vários momentos estabeleceu limites tanto
quantitativo quanto temporal para a compensação dos prejuízos.
29.

Ao analisar os limites impostos à compensação de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 591.340/SP, de
27.06.2019, entendeu o Supremo Tribunal Federal tratar-se de “técnica fiscal de compensação
gradual de prejuízos” a qual “não ofende nenhum princípio constitucional regente do sistema
Tributário Nacional”, conforme ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
da base de cálculo negativa da CSLL.
30.

Embora o julgado acima não tenha analisado a questão da compensação de
prejuízo fiscal/base calculo negativa no caso de extinção de pessoa jurídica (fusão, cisão,
incorporação) é possível extrair trechos do julgado acima que permitem elucidar a matéria.
31.

Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso2, não há um direito fundamental à
compensação do prejuízo, nesse sentido, deve ser reconhecido ao legislador “uma maior margem
de conformação legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de
discricionariedade”. É dizer, o legislador tem liberdade para impor limites a tais compensações,
tal qual aconteceu ao longo dos anos.
Não entendo que haja um direito fundamental à compensação de prejuízo. Posso
até achar que é bom, posso achar que o legislador deve regular, mas não entendo que se
trate de um direito fundamental. Por não entender que se trata de um direito
fundamental, acredito que se deva reconhecer ao legislador uma maior margem de
conformação legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de
discricionariedade. Portanto, não vejo, neste caso, uma violação a nenhum princípio
constitucional. Posso achar melhor, posso achar pior, posso achar mais conveniente ou
menos conveniente, mas não entendo, sinceramente, que se esteja violando um direito
fundamental do contribuinte aqui, que me anime a sobrepor a minha própria valoração à
que foi feita pelo legislador ordinário. (Grifo nosso)
32.
Para o Ministro Alexandre Moraes3, cujo voto divergente sagrou-se vencedor, no
regime capitalista, a questão de lucro e prejuízo é uma questão de contingência negocial do dia a
dia, e a compensação do prejuízo figura como uma benesse ao contribuinte.
33.
Segundo Moraes, a Constituição não impõe a compensação de prejuízo fiscal ou
base negativa, mas permite tal compensação, limitada a 30%, trata-se de uma faculdade legal.
“Esse limite poderia ser 20%, poderia ser 40% ou esse limite poderia não existir. Não há a
obrigatoriedade, num país de sistema de livre concorrência, não há obrigatoriedade da previsão
de compensação de prejuízos; não há aqui uma cláusula pétrea: a garantia de sobrevivência de
empresas ineficientes, empresas que não conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não
conseguiram sobreviver ao mundo mercado”.
34.
Por fim, assenta que a trava dos 30% não desrespeita a Constituição, tampouco
afasta os conceitos de renda e lucro, resultados positivos, pelo contrário, estipula um auxílio ao
contribuinte, porque não há um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos
passados do lucro para não se pagar o imposto. “Esse sistema de compensação de prejuízos
fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas
capitalistas”.

2 Voto vista do Ministro Luís Roberto Barroso, RE 591.340, p. 540.
3 Voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, RE 591.340, p. 524-524.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

No regime capitalista, a questão de lucro e prejuízo é uma questão de contingência
negocial do dia a dia. O que os governos legislativos fazem, até como apoio a
empresas, principalmente a micro e pequenas empresas, é editar normas que auxiliem
o empreendedorismo; mas não há um direito adquirido para isso. Uma dessas
normas, um desses sistemas de normas é exatamente o sistema de compensação de
prejuízos fiscais. Para que se alavanque a empresa - isso foi bem salientado pelo
eminente Ministro Marco Aurélio, Relator - para que se possibilite, principalmente nos
primeiros anos de vida da empresa ou em períodos de crise financeira, para que se
possibilite a manutenção da empresa com geração de emprego, geração de renda, o que
se prevê são mecanismos de compensação de prejuízos. Esse mecanismo, em especial,
esse mecanismo de compensação de prejuízo fiscal, possibilita que se deduza dos
prejuízos fiscais, imposto de renda sobre a pessoa jurídica e da base de cálculo negativa,
deduzam-se do lucro líquido esses prejuízos fiscais, mas no limite de 30%. Esse limite
poderia ser 20%, poderia ser 40% ou esse limite poderia não existir. Não há a
obrigatoriedade, num país de sistema de livre concorrência, não há
obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos; não há aqui uma cláusula
pétrea: a garantia de sobrevivência de empresas ineficientes, empresas que não
conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não conseguiram sobreviver ao mundo
mercado.
[...]
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a
discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do
Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de
precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse
ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não
ferem, a meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do Sistema Tributário
Nacional.
Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba
desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados
positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio
ao contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um
direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro
para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano
financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o
pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma
alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas
capitalistas. (Grifo nosso)
35.
Pois bem. Como se vê, segundo entendimento do STF, a compensação de prejuízo
fiscal e base negativa é uma “benesse ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem
existir”, o que confere ao legislador liberdade para impor limites a essas compensações, uma
vez que Constituição não impõe, mas permite essa faculdade legal.
36.
Observe-se que em outra oportunidade o STF também já se manifestou nos autos
do RE 344.994, de 2009, no sentido de que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais
acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte.
Trata-se de instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58
DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE no 344994, DJe 28/08/2009,
Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Eros Grau).
37.
Nessa linha, caso o limite de compensação fosse 20%, 40% ou até mesmo não
existisse, ainda sim, segundo o STF, seria válido, pois, além de não existir direito adquirido à
compensação, não há obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos no país em que
vigora o sistema de livre concorrência.
38.
Observe-se que o legislador quando entendeu pertinente permitiu a compensação
integral de prejuízo fiscal/base negativa da CSLL, tal qual na concessão de Benefícios Fiscais a
Programas Especiais de Exportação - BEFIEX4 e para os produtores rurais5. Por outro lado,
manteve-se silente em relação à compensação na extinção da pessoa jurídica. Tem-se na hipótese
o silêncio eloquente, ou seja, a não previsão voluntária por parte do legislador.
39.
Nesse mesmo sentido tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...] ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPENSAÇÃO.
LIMITE.
O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social de períodos
anteriores poderão ser compensados com o lucro fiscal apurado no período,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro.
Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL acima deste limite, ainda que seja no período em que se der a
extinção da pessoa jurídica. (Acordão CARF no 9101-003.025, de 09.08.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECLARAÇÃO FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real posteriormente
apurado, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do
referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos
fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da
empresa.

4 Lei no 8.981, de 1995. Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação aprovados
até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação -
BEFIEX, poderão compensar o prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos seis
anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
5 Lei no 8.023, de 1990. Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural,
comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a cada um. Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física
e pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
A base de cálculo negativa de CSLL poderá ser compensada com as bases de cálculo
posteriormente apuradas, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do lucro líquido ajustado (base positiva). Não há previsão legal
que permita a compensação de base negativa acima deste limite, ainda que seja no
encerramento das atividades da empresa. (Acordão CARF no 9101-003.256, de
05.12.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30%.
Aplica-se o limite legal de 30% do lucro líquido ajustado (trava dos 30%) à
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL acumulados, ainda
que ocorra encerramento de atividades, ou qualquer outro evento de
reorganização societária. (Acordão CARF no 9101-003.807, de 02.10.2018)
40.
Ante o exposto, nego provimento em relação à matéria.
Multa de ofício na sucessão e juros sobre multa
41.
Sustenta ainda a Recorrente, não cabimento da multa de ofício em razão de o art.
132 do CTN prescrever que a pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação
de outra ou em outra ser responsável somente pelos tributos devidos pela sucedida até a data do
respectivo ato e não pelas penalidades; bem como, a não incidência de juros de mora sobre
multas de ofício, ao argumento de que a legislação de regência prescreve a aplicação desse
encargo somente sobre as multas isoladas.
42.
Nos termos do art. 132 do CTN, “a pessoa jurídica de direito privado que resultar
de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas”.
43.
Restar saber se o termo “tributo”, na espécie, significa somente o principal ou
refere-se a crédito tributário, o que engloba a multa de ofício. A matéria foi pacificada pelo STJ
nos autos do Resp sob o rito do 543-C do CPC (recursos repetitivos), no sentido de que a
responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as
multas moratórias ou de ofício. Veja-se:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS[...]
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009,
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1056302/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p.
701) (RE no 923.012, Dje 24/06/2010, Relator Min. Luiz Fux) (Grifos do original)
44.
Nesse mesmo sentido a Súmulas no 554 do STJ e 113 do Carf:
Súmula STJ no 554: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da
sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão. (Primeira Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Súmula CARF no 113: A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016;
9101-002.212, de 03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de
04/05/2016; 9202-006.516, de 27/02/2018. (Grifos nosso).

45.
Quanto à incidência de juros de mora sobre multas de ofício, a matéria também já
está pacificada nos termos do Súmula Carf no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
46.
Nesses termos, também nego provimento em relação à matéria.
Conclusão
47.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Durante a sessão de julgamento do feito em análise, divergi do voto do ilustre
Conselheiro Relator no que pertine à nulidade do auto de infração, por entender que o
lançamento é ato administrativo vinculado, submetido ao princípio da estrita legalidade, não
sendo possível validar autuação que padeça de regularidade quanto à adequada identificação do
sujeito passivo, como se vê no presente caso.
Com efeito, observa-se dos autos processuais que a administração tributária tinha
conhecimento pleno de que a companhia ora autuada (Vitória Participações S.A.) deixou de
existir em 2005, porquanto ter sido incorporada por pessoa jurídica diversa, com registro de suas
alterações societárias perante os órgãos públicos competentes, inclusive, nas repartições
fazendárias, conquanto o lançamento tenha ocorrido em 2009.
É dizer: considerando o evento societário que extinguiu a empresa autuada
(Vitória Participações S.A.), ante sua incorporação pela empresa sucessora (São Teófilo
Representação e Participações S.A.), vê-se que a autoridade administrativa equivocou-se ao
pretender realizar o lançamento tributário em face de sociedade que não mais existia no
momento da lavratura do auto de infração, que ocorreu após 4 longos anos após sua extinção,
indicando incorretamente o sujeito passivo por sucessão de empresas.
A validade do lançamento está condicionada à realização de atos administrativos
pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a administração tributária
pretenda convalidar erros que colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e
estrita tipicidade.
Não se valida ato administrativo eivado da pecha de nulidade que decorra da
inadequada indicação do contribuinte, porquanto a sujeição passiva é elemento essencial da
relação jurídica tributária e o desatendimento da norma que impõe sua correta identificação é
causa de nulidade material, por expressa violação à regularidade do lançamento prevista no art.
142 do Código Tributário Nacional, além de representar inadequação procedimental que fulmina
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

o dever de correta indicação e qualificação do autuado, conforme expressamente exige o art. 10,
I, do Decreto no 70.235/72.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra da
inadequada atribuição de sujeição passiva a quem não faz parte da relação jurídica evidenciada
pelo fisco, seja por não ter realizado a hipótese de incidência normativa, seja em decorrência da
transmissão da sujeição passiva oriunda de evento societário a que a lei atribua efeitos jurídicos
inafastáveis.
Com efeito, a incorporação representa evento societário cujo efeito é a extinção da
companhia incorporada/sucedida, conforme expressamente dispõe a Lei das Sociedades
Anônimas6, resultando para a pessoa jurídica que incorpore outra (companhia
incorporadora/sucessora) a responsabilidade pelos tributos devidos, até à data do ato, pela pessoa
jurídica de direito privado incorporada/sucedida, nos termos do Código Tributário Nacional7.
Em tais circunstâncias, conforme leciona a melhor doutrina, “a incorporada,
como resultado da operação, tem seu patrimônio por inteiro integrado à incorporadora, que a
sucede a título universal”8 (grifou-se), ou seja, todos os direitos e obrigações são
compulsoriamente sucedidos à companhia incorporadora, inclusive no que pertine às obrigações
tributárias, cuja transmissão ocorre não pela vontade das partes, mas por expressa determinação
legal, a qual transmuda a sujeição passiva originária da companhia incorporada, que deixa de
existir no momento da sucessão societária. Por isso mesmo, “a ‘absorvedora’, ou incorporadora,
sucederá a absorvida (incorporada) e recepcionará todas as relações ativas e passivas outrora
de titularidade da sociedade extinta. (...) Ressalta-se que, nas três situações, sociedades
‘morrem’ (e se fulminam personalidades jurídicas), mas os patrimônios são preservados e
absorvidos, nos termos da LSA” 9.
Não se diga que a consequência da incorporação de empresas residiria unicamente
na esfera dos haveres, pois a Lei das Sociedades Anônimas claramente disciplina que “a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227), de forma que as obrigações tributárias
que têm como sujeito passivo a companhia sucedida são transmitidas à sociedade sucessora.
Vê-se dos autos elementos de fato que evidenciam os equívocos perpetrados pela
administração tributária ao pretender lançar o crédito tributário objeto desta análise em face da
companhia sucedida, que deixou de existir 4 anos antes da lavratura do auto de infração, com
baixa de seu CNPJ, protocolo de eventos societários na junta comercial e registro de alterações
contratuais perante o fisco federal.

6 Lei no 6.404/76: Art. 219. Extingue-se a companhia:
(...)
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades.
7 CTN: Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra
ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
8 CAMPINHO, Sérgio [... et al.]. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMENTADA. _______ Fábio Ulhôa
Coelho (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1221.
9 CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de [et al.]. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMENTADA. __________
Fábio Ulhôa Coelho (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1222.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

Mais vale desconstituir lançamentos tributários mal conduzidos a admitir o
descumprimento da lei!
Outrossim, registre-se que o erro de sujeição passiva macula integralmente o
lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial,
tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Não se está
diante de erro procedimental de natureza sanável, do qual hipoteticamente não resultaria
qualquer espécie de cerceamento ou vilipêndio à defesa. Não é o que se vê do caso em análise.
Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans
grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples,
desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de
que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal. Com efeito, os
instrumentos procedimentais não são um fim em si mesmos, por isso se admite que equívocos
formais sejam corrigidos se a matéria que subjaz à forma seja alcançada.
Não obstante, o erro de lançamento oriundo de inadequação de atribuição de
sujeição passiva não representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira
ilegalidade na constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação, viciando a relação
jurídica que dela resulte e desconstruindo os parâmetros da lei que a elevam ao mesmo patamar
de relevância dos demais elementos essenciais à sua formação.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável.
Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
Registre-se que não se defende aqui a aplicação de formalismo exagerado no
âmbito do processo administrativo tributário, pois esta Relatoria tem o firme entendimento de
que o julgador deve admitir a construção de solução jurídica que permita alcançar a verdade
material, mediante critérios e instrumentos de moderação, seja para impedir a desconstituição
desnecessária de créditos tributários cuja validade seja atestável, seja para garantir o livre
exercício do direito de defesa. O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material
que subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322/323).
Por outro lado, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental, a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dele decorrentes.
Mas nada disso autoriza convalidar ato administrativo materialmente nulo,
oriundo de atribuição inadequada da sujeição passiva tributária.
No caso dos autos, observe-se que o auto de infração foi lançado em 2009 contra a
empresa sucedida, extinta no ano de 2005, a qual teve maculado o direito de defesa pela razão
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

lógica de sequer existir à época do lançamento e não poder apresentar documentos, realizar atos
processuais, controverter matérias, etc. Se à incorporada foi submetido o lançamento e a lei
determina que as obrigações foram sucedidas pela empresa incorporadora, tem-se que não se
trata de mero erro procedimental, mas manifesto e insanável equívoco no critério interpretativo
de atribuição da sujeição passiva tributária perpetrado pelo agente administrativo, o qual deixou
de aplicar a lei de forma adequada e justa, consubstanciando, pois, nulidade material.
Leandro Paulsen tem razão ao afirmar que “não há requisitos de forma que
impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A nulidade não decorre propriamente do
descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa
assegurado constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte;
não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se
tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade
do processo administrativo”10.
Penso que o erro na atribuição da sujeição passiva macula diretamente um dos
elementos obrigatórios de constituição de crédito tributário a que alude o art. 142 do CTN, tal
como expressamente conclui a própria administração tributária na Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2013, em que consigna que “o erro na interpretação da regra-matriz de incidência
no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte
como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a
regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN)”.
Aliás, registre-se que a doutrina trata majoritariamente a sujeição passiva como
elemento material – e não meramente formal – da relação jurídica tributária e como parte
essencial do lançamento11, mas colho da lição de James Marins argumentos que fortalecem a
linha argumentativa que revela a natureza material da sujeição passiva tributária para a válida
constituição do crédito tributário:
O lançamento tributário, denominado de liquidación na doutrina espanhola, determinación,
na doutrina argentina e de accertamento na italiana, é ato administrativo de aplicação da
norma tributária material. Entre nós, consagrou-se o seguinte conceito, cunhado por
Paulo de Barros Carvalho: “Lançamento é o ato administrativo, de categoria simples,
modificativo ou assecuratório e vinculado, mediante o qual se declara o acontecimento do
fato jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se
determina a base de cálculo e a alíquota aplicável, formalizando o crédito e estipulando os
termos de sua exigibilidade.
Eurico de Santi qualifica o lançamento como ato-norma administrativo com estrutura
hipotético-condicional que opera de modo a associar o evento concreto de relevância
tributária ao resultado jurídico esperado.

10 PAULSEN, Leandro. CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO À LUZ DA DOUTRINA E DA
JURISPRUDÊNCIA. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
11 Cite-se: XAVIER, Alberto. DO LANÇAMENTO, TEORIA GERAL DO ATO DO PROCEDIMENTO E DO
PROCESSO TRIBUTÁRIO. Rio de Janeiro: Foresen, 1998; CARVALHO, Paulo de Barros. CURSO DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 1997; MACHADO, Hugo de Brito. CURSO DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. 24a ed. Malheiros: São Paulo, 2004; BORGES, José Solto Maior. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO:
TRATADO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Rio de Janeiro: Forense, 1981; dentre outros.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

Nos termos do CTN, o lançamento, enquanto principal ato administrativo tributário,
corresponde à função vinculada e obrigatória, competindo à autoridade administrativa
verificar a ocorrência do evento imponível, procedente a descrição do conceito do fato e
enquadrando-o no conceito da norma jurídica tributária de modo a extrair suas
consequências jurídicas que conduzam à determinação do montante da obrigação tributária
e da individualização dos sujeitos ativo e passivo da relação jurídica.12 (negritou-se)
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da
ausência de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de
inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do
incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva
e ativa dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o
torna inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário, ao exercer a função jurisdicional13
que lhe compete, desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração
dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos
critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os
quais se deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que
desatendam a previsão legal.
Com efeito, seja no antecedente da norma (precisão hipotética de materialidade,
espacialidade e temporalidade), seja no consequente de sua aplicação (sujeição passiva, sujeição
ativa e quantificação), tem-se como condição à regularidade do lançamento a correta indicação
de todos esses elementos, uma vez que, “na identificação do fato jurídico, a tipicidade
compreende, pois, todos os elementos do conceito da hipótese: materialidade, temporalidade e
espacialidade, bem como do conceito do consequente, isolados mediante criteriosa seleção das
propriedades necessárias e suficientes à sua qualificação”14.
Registre-se que o entendimento ora manifestado se alinha com outros precedentes
do CARF, merecendo destaque os recentes acórdãos abaixo transcritos:
Acórdão no 2402-007.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Sessão de 9 de outubro de 2019 - LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. A extinção da pessoa jurídica e o cancelamento de sua inscrição no
CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tais atos, por evidente erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Acórdão no 1301-004.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 11 de março de 2020 - SUJEITO PASSIVO. INCORPORAÇÃO. Se a pessoa
jurídica é extinta por incorporação, o sujeito passivo de eventual obrigação tributária
decorrente de lançamento de ofício deve ser a incorporadora, adotando-se no lançamento,

12 MARINS, James. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO: ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
13a ed. São Paulo: Thomson Routers Revista dos Tribunais, 2020, p. 204/205.
13 Conforme notável obra da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, objeto de sua tese de doutoramento junto à
Universidade de São Paulo, ao lecionar que: "reconhece-se que os julgadores administrativos tributários exercem
função jurisdicional, tendo competência para dizer o direito aplicável ao caso concreto, com a interpretação estatal
dos textos normativos diante de uma lide. Portanto, os julgadores administrativos podem resolver litígios instaurados
a partir de um ato administrativo tributário" (DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. EFEITOS DAS DECISÕES NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. Belo Horizonte: Forum, 2021, p. 43).
14 TÔRRES, Heleno. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PRIVADO: AUTONOMIA PRIVADA, SIMULAÇÃO
E ELUSÃO TRIBUTÁRIA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 66
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

em regra, a opção de tributação utilizada pela sucessora. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL. ERRO INSANÁVEL. O erro na interpretação
da regra-matriz de incidência no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o
que inclui tanto o contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por
vício material, não se aplicando a regra especial de contagem do prazo decadencial do art.
173, II, do CTN. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2013.
Acórdão no 2401003.555 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária –Sessão de 17 de julho de
2014 - ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA REQUISITO BÁSICO DE FORMAÇÃO DO
ATO. OFENSA AO ART. 142 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O erro na eleição do sujeito passivo, enseja afronta à própria substância do
lançamento, de modo que resta violado o art. 142 do CTN.
EMPRESA
INCORPORADA. LANÇAMENTO DEVE SER FEITO NA INCORPORADORA
NULIDADE
FRENTE
A
INCORRETA
INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Ocorrendo sucessão, o AIOP será lavrado em nome do sucessor, identificando-se a
seguir o antecessor ou os antecessores, se houver débito relativo ao tempo destes,
registrandose no relatório fiscal a forma como se deu a sucessão (fusão, incorporação ou
transformação,
dentre
outros).
É claro o Manual que nos casos de empresa incorporada o lançamento deve
ser
feito
na incorporadora, considerando que essa passa a ser a responsável direta pelas
obrigações
assumidas.
A
Assembléia
Geral
realizada
em
dezembro de 2007 deixa claro não apenas a incorporação, como a extinção da
empresa
TVA, razão pela qual não encontro fundamento para o lançamento em nome da
incorporada, mesmo que no cadastro a situação encontrase SUSPENSA.
Recurso Voluntário Provido.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NULIDADE
CONFIGURADA
POR
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA
PELA
INCORPORADORA.
PREJUDICALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO. Extinguindo-se a incorporada,
responde a incorporadora, na qualidade de sucessora, pelos tributos devidos pela sucedida,
fato que impõe seja aquela identificada como sujeito passivo na condição de responsável
tributário. Portanto, é inadmissível a lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica
regularmente extinta por incorporação à data da ciência do lançamento. Nulidade
reconhecida. Consequente cancelamento do Auto de Infração lavrado pela Receita Federal.
Recurso Voluntário Provido. Recurso de Ofício prejudicado. (1401-001.190, julg.
07/05/2014). NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO —
EMPRESA INCORPORADA - A empresa citada no lançamento extinguiu-se por
incorporação pela empresa sucessora em 2001. O lançamento efetuado em 2004 deveria
terse dirigido à empresa sucessora, padecendo de nulidade por erro na identificação da
empresa extinta por incorporação como sujeito passivo. (1302-001.913, julg. 05/07/2016).
Acórdão no 1101000.681 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 15 de março de
2012. NULIDADE CONFIGURADA POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA PELA INCORPORADA. Extinguindo-se a incorporada,
responde a incorporador, na qualidade de sucessora, pelos tributos devidos pela
sucedida, fato que impõe seja aquela identificada com sujeito passivo na condição
de responsável tributário. Portanto, é inadmissível a lavratura de auto de infração contra
pessoa jurídica regularmente extinta por incorporação à data da ciência do lançamento.
Nulidade reconhecida. Consequente cancelamento do Auto de Infração. Recurso voluntário
provido. Exonerado crédito tributário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NULIDADE
CONFIGURADA
POR
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA PELA INCORPORADA. Extinguindo-se
a incorporada, responde a incorporador, na qualidade de sucessora, pelos tributos devidos
pela sucedida, fato que impõe seja aquela identificada com sujeito passivo na condição de
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002185/2009-65

responsável tributário. Portanto, é inadmissível a lavratura de auto de infração contra
pessoa jurídica regularmente extinta por incorporação à data da ciência do lançamento.
Nulidade reconhecida. Consequente cancelamento do Auto de Infração. Recurso voluntário
provido. (1101-000.681, julg. 15/03/2012).
Por fim, aplica-se a inteligência da Súmula CARF no 112, que estatui: É nulo, por
erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica
extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do
auto de infração. É verdade que a súmula trata de extinção de pessoa jurídica por causa diversa
(liquidação voluntária) da que versa os autos (incorporação de pessoas jurídicas), porém, não
vejo como afastar a nulidade do auto de infração em reconhecimento ao erro da sujeição passiva,
porquanto não faria sentido validar o equívoco praticado pela administração tributária, pois as
consequências, a meu sentir, são idênticas.
Peço vênia ao i. Conselheiro Relator para divergir do entendimento por ele
manifestado em seu voto, pois concebo ser inequívoca a nulidade do lançamento tributário em
análise.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital